Tribunal: TJDFT
Processo: 0703095-05.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703095-05.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: J. N. P. D., E. P. D. REPRESENTANTE LEGAL: ELIDA GOUVEIA DAMASCENO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o apelado para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias sobre a petição e os documentos apresentados pelo apelante (IDs 65392830, 65392837, 65392836, 65392835 e 65392834), com fulcro no art. 10 do Código de Processo Civil. Após o decurso do prazo, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 179, I, do CPC. Publique-se. Intime-se. Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora